Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010768-48.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA CARNEIRO - CPF: 030.028.871-96 (EMBARGANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 08/2025. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da segurada, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o v. acórdão recorrido apresenta omissão quanto à alegada ausência de oportunidade para realização de sustentação oral requerida e deferida nos autos, em violação aos artigos 937, inciso I, do Código de Processo Civil, art. 72, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão a ser sanada quando o procedimento adotado para o julgamento do recurso seguiu rigorosamente as normas regimentais e a Resolução TJMT/OE n. 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito do Tribunal.

5. O deferimento do pedido de destaque para julgamento em sessão síncrona não dispensa a necessidade de inscrição para sustentação oral na ferramenta específica disponibilizada pelo Tribunal, conforme expressamente previsto no art. 21, § 1o, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quando o procedimento adotado para o julgamento do recurso seguiu rigorosamente as normas regimentais e a Resolução que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito do Tribunal."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 937, I; Lei n. 8.906/94, art. 72, § 2o-B; CF/88, art. 5o, LV; Resolução TJMT/OE n. 08/2025,
arts
. 11, § 5o, e 21, §§ 1o e 5o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SIRLEI APARECIDA CARNEIRO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a sustentação oral requerida e deferida nos autos.

Alega que, no dia anterior à sessão de julgamento designada informou nos autos que não havia recebido o
link
ou o horário de início da solenidade, mas sua manifestação foi ignorada, realizando-se a sessão sem a respectiva sustentação oral.

Argumenta que a decisão está eivada de nulidade, por violação aos artigos 937, inciso I, do Código de Processo Civil, art. 72, § 2o-B, da Lei n. 8.906/94 e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para anular a sessão de julgamento realizada, determinando-se a inclusão em nova pauta, oportunizando-se a sustentação oral vindicada (Id.

311330870).

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado (Id.

315424858).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por SIRLEI APARECIDA CARNEIRO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão no v. acórdão, por não lhe ter sido assegurada a sustentação oral previamente requerida e deferida. Informa que, na véspera da sessão de 27.08.2025, comunicou nos autos o não recebimento do
link
e do horário da solenidade, mas sua manifestação teria sido desconsiderada, realizando-se o julgamento sem sua participação. Sustenta, por fim, nulidade da decisão, por violação aos artigos 937, I, do CPC; 72, § 2o-B, da Lei n. 8.906/94; e 5o, LV, da Constituição Federal.

É consabido que a omissão ensejadora de embargos de declaração configura-se na ausência de manifestação do julgador quanto a ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou de apreciação obrigatória
ex officio
. Tal vício compromete a completude da prestação jurisdicional, comprometendo, por conseguinte, a integridade do julgado.

Para a análise da alegada omissão, impõe-se examinar o procedimento adotado no julgamento do recurso de apelação, bem como os dispositivos normativos que regem as sessões de julgamento no âmbito deste e. Tribunal.

Do exame dos autos, constata-se que a embargante efetivamente requereu o destaque para fins de sustentação oral (Id. 306071386), tendo o pleito sido deferido pelo relator, conforme decisão de Id. 307983850, que assim dispôs:

“
DEFIRO
o pedido formulado pela parte interessada, com fundamento no art. 11, inciso II e §1o, ambos da Resolução TJMT/OE N. 08/2025. Às providências para transferência do julgamento para sessão síncrona, independente de publicação de nova pauta
.”

Verifica-se, ainda, que, na véspera da sessão de julgamento, a embargante peticionou (Id. 309940879) informando que não havia recebido o
link
de acesso à sessão, tampouco a indicação do horário de início.

Contudo, nos termos do art. 11, § 5o, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, “
a transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada
”. Ademais, o art. 21, § 1o, da mesma Resolução estabelece que “
a inscrição para realização de sustentação oral deverá ser efetuada exclusivamente por meio de ferramenta específica disponibilizada pelo TJMT, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão
”.

O mesmo diploma normativo, em seu art. 21, § 5o, determina que “
é obrigação do advogado inscrito para realizar sustentação oral por videoconferência acompanhar a sessão plenária no canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube e manter-se acessível para eventual contato
.”

À luz dos dispositivos supracitados, cotejados com os elementos constantes dos autos, não se vislumbra qualquer omissão no v. acórdão embargado. Embora o pedido de destaque para sessão síncrona tenha sido deferido, inexiste nos autos comprovação de que a embargante tenha realizado a devida inscrição para sustentação oral, mediante utilização da ferramenta eletrônica específica, conforme exigido pela Resolução.

A simples alegação de não recebimento do
link
de acesso à sessão, desacompanhada da comprovação de regular inscrição na plataforma indicada pelo Tribunal, não configura omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios.

Outrossim, o v. acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inclusive as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como o mérito recursal. Após análise do laudo pericial conclusivo, concluiu-se pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, afastando, assim, as pretensões recursais.

Cumpre enfatizar, a título de esclarecimento, que o sistema de julgamento adotado por este
e.
Tribunal, regulado pela Resolução TJMT/OE n. 08/2025, impõe à parte interessada o dever de observância rigorosa aos procedimentos estabelecidos para participação nas sessões síncronas. O deferimento do pedido de destaque não dispensa a inscrição na ferramenta específica (art. 21, § 1o), e a ausência de nova pauta está amparada pelo art. 11, § 5o, não configurando irregularidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por SIRLEI APARECIDA CARNEIRO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025